Tribunal: STJ
Processo: 1530578-81.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662729
- SP (2024/0207071-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ IGNACIO NETO
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA47741210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 12:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 4905b584-5765-4b05-b48e-8cb6daaad067

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 12:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 4905b584-5765-4b05-b48e-8cb6daaad067

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662729 -
SP (2024/0207071-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ IGNACIO NETO
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 567):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não foram enfrentados os argumentos
defensivos deduzidos no agravo regimental, o qual teria se limitado a repisar a
fundamentação adotada na decisão agravada, defendendo que houve
impugnação específica aos fundamentos que negaram seguimento ao recurso
especial.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 513-517):
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar
a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e- STJ, fls. 423):

"Mediante análise do recurso de LUIZ IGNACIO NETO, a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o recurso especial interposto somente
09/02/2024
em
.
28/02/2024
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos
termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029,
todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798
do Código de Processo Penal.
A propósito, nos termos do § 6o do art. 1.003 do mesmo
código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita
a regularização posterior.
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso."

A presente decisão foi embargada tendo portanto a seguinte
decisão:

"Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
Embargos
de
Declaração
destinam-se
a
retirar
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
e suprir omissão existentes no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
Registre-se que, para a aferição da tempestividade do
recurso dirigido ao STJ, é indiferente que tenha havido ou
não expediente forense nesta Corte, pois o Agravo e o
Recurso Especial interpostos são endereçados ao
Presidente do Tribunal a quo, regendo-se o respectivo
prazo, em matéria de recesso forense e feriados, pela
legislação local.
Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1482882/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
14.5.2020 e o AgInt no AREsp 1514470/RJ, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5.12.2019.
Ademais, cumpre esclarecer, pois se encontra pacificado
nesta Corte, que a ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser
demonstrada por documento idôneo, no ato da
apresentação do recurso. (AgInt nos EDcl no AREsp
1419338/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 3.10.2019; AgRg nos EDcl no REsp
1819067/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 5.9.2019.
É certo que o feriado nacional de 13.02.2024 não precisa
ser comprovado. Porém, o dia 12.02.2024 é supostamente
feriado local, razão pela qual deveria ter sido comprovado
no momento da interposição do recurso, nos termos do art.
1.003, § 6o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.939
/2024).
Ressalte-se que em observância ao princípio do tempus
regit actum, o entendimento da Lei n. 14.939/2024 só será
aplicado quando a data de intimação do decisum recorrido
tenha ocorrido a partir do dia 31.7.2024 (Mutatis mutandis,
Enunciado Administrativo n. 3 do STJ). No mais, destaca-
se que são considerados feriados nacionais somente
aqueles que estão expressamente previstos na Lei no 662
/1949 e Lei no 6.802/1980, as quais declaram feriados
nacionais os dias 1o de janeiro, 21 de abril, 1o de maio, 7
de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de
novembro e 25 de dezembro.
Além desses, são considerados feriados forenses, o Dia da
Justiça (8 de dezembro) e a terça de carnaval, elencados
na Lei no 1.408/1951. No caso, a segunda-feira de
carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias da Semana
Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados
feriados
locais
para
fins
de
comprovação
da
tempestividade recursal (AgInt no AREsp n. 2.493.227/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt nos EDcl no AREsp n.
13/5/2024
15/5/2024
1.759.735/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
22/4/2024
13/5/2024
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

AgInt no AREsp n. 2.398.408/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
.).
2/5/2024
Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada e decidida no decisum embargado evidencia
mera insatisfação com o resultado do julgamento, não
sendo a via eleita apropriada para tanto.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp
1202915/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, DJe de 28.8.2019. Assim, não há irregularidade
sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda
a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não
havendo, na decisão embargada, os vícios que
autorizariam a utilização do recurso – obscuridade,
contradição ou omissão.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração."

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, dias
da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão,
Corpus Christi e Dia do Servidor Público são considerados
feriados locais para fins de comprovação da tempestividade
recursal. Nesse sentido:
[...]
Conforme o disposto no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 6o,
1.042,
, e § 3o do Código de Processo Civil, bem como o
caput
art. 798 do Código de Processo Penal, é dever da parte, NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL,
comprovar a suspensão de expediente forense no tribunal a quo,
com fito de prorrogação do prazo para o dia útil subsequente ao
seu término, sendo o vício insanável após o protocolamento da
peça recursal. (AgRg no AREsp n. 2.260.425/RN, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
06/02/2024
DJe de
.) (AgRg no AREsp 2.205.648/SP, relator
15/02/2024
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/03/2023
27/03/2023
Portanto, entendo pela confirmação da decisão proferida pela
Presidência ao considerar intempestivo o recurso especial
interposto na origem, ante a falta de comprovação da suspensão
de prazo no ato de interposição do recurso no tribunal
.
a quo
Registro, também, que recentemente o art. 1.003 do Código de
Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.939, de 30 de julho de
2024, e passou a admitir que o recorrente comprove a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
No entanto, tal alteração legislativa alcança apenas os recursos
cujo prazo recursal teve início a partir de sua vigência. Nesse
sentido:
[...]
Ademais, rememoro que é firme o entendimento jurisprudencial
no sentido de que os recursos interpostos no tribunal de origem
ao serem devolvidos a esta Corte de Justiça tem o duplo juízo
de admissibilidade, de maneira que a aferição dos requisitos
extrínsecos e intrínsecos pelo tribunal a quo não vincula esta
Corte Superior:
[...]
Por fim, verifica-se ainda a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
súmula 182/STJ. Vejamos:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47567393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: de8daed7-21be-486c-80ad-91dab9a3f1f1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 2.662.729 / SP
Número Registro: 2024/0207071-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15305788120218260050
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ IGNACIO NETO
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ IGNACIO NETO
ADVOGADA
: MARIANA QUEIROS REIS - SP449368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA47726526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: a8ed522f-a10c-407b-8852-bee75b6cb577

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: a8ed522f-a10c-407b-8852-bee75b6cb577